Tribunal: TCU
Processo: 016.571/2007-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. Tomada de Contas relativas ao exercício de 2006

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas anuais do Instituto Militar de Engenharia (IME) relativas ao exercício de 2006. Considerando que, por meio do Acórdão 1365/2008-TCU-Plenário , este Tribunal determinou o acompanhamento das providências adotadas em face das irregularidades verificadas no Convênio no 512.999/2004, firmado entre o IME e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as quais teriam o potencial de impactar o julgamento das contas do IME para o exercício de 2006 (peça 1, p. 58); Considerando que, em vista disso, mediante o Acórdão 747/2013-TCU-Primeira Câmara , determinou-se o sobrestamento das presentes contas até o julgamento do TC Processo 022.244/2010-7 (peça 9); Considerando que, em razão do trânsito em julgado do TC Processo 022.244/2010-7 e que não foram identificados outros processos sobrestantes pendentes que impeçam a apreciação de mérito das contas do IME de 2006, a Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) propôs o levantamento dos presentes autos (peça 11, p. 2-3); Considerando que, relativamente ao levantamento do sobrestamento, constata-se que a unidade técnica examinou detidamente todos os processos conexos em cumprimento à determinação do Acórdão 640/2015-TCU-Plenário e concluiu que os processos conexos autuados não imputaram responsabilidade por atos de gestão praticados no exercício de 2006 (Anexo A da instrução de peça 11); Considerando que, mesmo no caso do TC Processo 005.782/2015-5 , de minha relatoria, ainda pendente de trânsito em julgado, o acórdão condenatório não imputa ao responsável Cláudio Vinícius da Costa Rodrigues atos referentes ao exercício ora em análise (peça 11, p. 2); Considerando que, no tocante às falhas identificadas no Convênio no 512.999/2004, a AudDefesa entendeu que as medidas adotadas pelo gestor à época do ocorrido, em 2004, foram suficientes e que tais impropriedades representaram, em sua quase totalidade, descumprimento de disposições da Lei no 8.666/1993, não tendo ocorrido prejuízo aos cofres públicos, concluindo que as medidas já adotadas por esta Corte de Contas se mostraram suficientes (peça 11, p. 3-4); Considerando que, em relação ao exame de mérito das contas, a unidade instrutiva aponta que o Relatório de Gestão concluiu que os objetivos propostos para o exercício foram alcançados satisfatoriamente (peça 1, p. 23) e que o Relatório de Auditoria atestou a regularidade da gestão da unidade (peça 1, p. 25), entendimento corroborado pelas instâncias de controle interno e pelas autoridades superiores (peça 1, p. 26); Considerando que a AudDefesa, em sua análise, propõe julgar as contas dos responsáveis regulares (peça 11, p. 4-5); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com o exame e com a proposta da unidade técnica (peça 14); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, considerando os pareceres constantes dos autos e as informações acima dispostas, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. Allan dos Santos Arroio; Álvaro André Matheus Garcia; Antônio Carlos Lonthfranc; Charles Marx Bizzo de Souza; Claudio Vinicius Costa Rodrigues; Douglas Marcelo Merquior; Ernesto Ribeiro Ronzani; Ermírio de Siqueira Coutinho; Fabio Leandro Calderaro; Ivan dos Santos Ferreira Mendes; Jorge Augusto Castedo Junior; Justino Francisco Pires de Oliveira; Luciana da Cunha Silveira; Luiz Augusto dos Santos Diederichs; Luiz Henrique Carneiro Reis; Roberta Helena da Silva Moreira Pechin Tavare; Walter Henrique Amaral de Deus, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; c) dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 11, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia e aos responsáveis; e d) arquivar a presente prestação de contas, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.571/2007-8 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Allan dos Santos Arroio (XXX.443.567-XX); Alvaro Andre Matheus Garcia (XXX.374.777-XX); Antonio Carlos Lonthfranc (XXX.340.797-XX); Charles Marx Bizzo de Souza (XXX.822.107-XX); Claudio Vinicius Costa Rodrigues (XXX.820.997-XX); Douglas Marcelo Merquior (XXX.499.667-XX); Ermírio de Siqueira Coutinho (XXX.287.198-XX); Ernesto Ribeiro Ronzani (XXX.786.547-XX); Fabio Leandro Calderaro (XXX.549.178-XX); Ivan dos Santos Ferreira Mendes (XXX.136.587-XX); Jorge Augusto Castedo Junior (XXX.272.507-XX); Justino Francisco Pires de Oliveira (XXX.307.827-XX); Luciana da Cunha Silveira (XXX.592.247-XX); Luiz Augusto dos Santos Diederichs (XXX.351.767-XX); Luiz Henrique Carneiro Reis (XXX.080.817-XX); Roberta Helena da Silva Moreira Pechin Tavares (XXX.943.998-XX); Walter Henrique Amaral de Deus (XXX.042.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Militar de Engenharia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.